Tribunal: TJBA
Processo: 8087622-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087622-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAVID SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 648/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação civil contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exibição de documentos bancários e indenização por danos morais, por ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo à instituição financeira.
2 - Pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo apelado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para configuração do interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários, conforme tese do STJ; e (ii) saber se estão configuradas as hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Conforme tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 648, o interesse de agir na ação de exibição de documento bancário pressupõe três requisitos: existência de relação jurídica, prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e pagamento de custo do serviço.
5 - A reclamação junto à plataforma consumidor.gov.br não supre o necessário requerimento administrativo direto junto à instituição financeira.
6 - Ausência de demonstração de prévio pedido direto à instituição financeira e de sua recusa em prazo razoável.
7 - A litigância de má-fé constitui exceção no sistema processual, exigindo demonstração inequívoca de dolo, malícia ou má-fé processual.
8 - O exercício regular do direito de defesa e duplo grau de jurisdição, com sustentação de tese jurídica controvertida, não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.
10 - Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 648.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8087622-89.2025.8.05.0001
, sendo parte Apelante
DAVID SANTOS DE JESUS
e parte Apelada
ITAU UNIBANCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
INDEFERIR O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02